Tribunal: CARF
Processo: 10774.720115/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10774.720115/2012-69
RESOLUÇÃO
3004-000.608 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 07-43.534
proferido pela 5a Turma da DRJ/FNS que teve à seguinte conclusão:
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.608 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720115/2012-69
2
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a impugnação, MANTENDO o crédito tributário exigido.
Encaminhe-se à Unidade de Origem.
Intime-se o sujeito passivo para pagamento do crédito mantido no prazo de
30 dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo
art. 33 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da
Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002
Na origem, trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 961.778,57, lavrado em
29/03/2012, por entender a fiscalização que o contribuinte descumpriu o prazo para exportação
de embalagens trazidas ao país sob o Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária.
O enquadramento legal para a aplicação da multa, conforme indicado no auto de
infração, está fundamentado no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003, que prevê penalidade para
o descumprimento de obrigação acessória relativa à legislação aduaneira; nos arts. 262, 308 e 313,
caput e § 1o, do Decreto no 4.543/2002 (revogado), que disciplinam o controle de bens
submetidos a regimes suspensivos e a caracterização das infrações aduaneiras; nos arts. 307, 355
e 361, caput e § 1o, do Decreto no 6.759/2009 (atual Regulamento Aduaneiro), que tratam da
responsabilidade do beneficiário pelos bens importados sob regime especial e das sanções
aplicáveis em caso de descumprimento; bem como no art. 6o, § 4o, da Instrução Normativa RFB no
747/2007, que detalha as obrigações do importador quanto à escrituração e controle de bens sob
admissão temporária.
De acordo com o relato fiscal, a autuada descumpriu os prazos estabelecidos para a
reexportação de embalagens admitidas no país sob o regime aduaneiro especial de admissão
temporária, deixando de formalizar os pedidos de prorrogação necessários e permitindo a
permanência das mercadorias no território nacional por período superior a 365 dias, ou mesmo
sem efetivar a reexportação, o que caracteriza infração passível de multa nos termos da legislação
vigente.
Conforme o acórdão 07-43.534, a recorrente, devidamente intimada, apresentou
impugnação, alegando em síntese:
1. Que sua manifestação é tempestiva;
2. Que tem por atividade a fabricação, comercialização e exportação de
geradores de energia eólica, bem como das suas respectivas partes e peças,
inclusive as pás eólicas que compõem esses geradores, que pratica operações
no comércio exterior. Para tanto, realizou a importação sob o regime de
admissão temporária, no período de 2008 a 2011, de diversas embalagens
utilizadas para o acondicionamento e transporte das pás eólicas que fabrica
no Brasil.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.608 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720115/2012-69
3
3. Que se utilizou do procedimento simplificado previsto na Instrução
Normativa n° 747/2007 para a aplicação da admissão temporária e controle
das mercadorias importadas.
4. Que os proprietários dessas embalagens são os seus clientes localizados no
exterior, que as enviam para serem utilizadas no transporte das pás eólicas
fabricadas pela Requerente, sendo que o conjunto formado pelas pás eólicas
acondicionadas pela embalagem é exportado tão logo seja finalizada a
fabricação das pás, oportunidade em que ocorre o cumprimento e a extinção
do regime de admissão temporária para aquela respectiva embalagem.
Dependendo do caso, essas embalagens podem permanecer no Brasil por
período superior a um (1) ano, mas sempre inferior a dois (2) anos.
5. Que a partir de Julho 2011 foi submetida a uma fiscalização pela Delegacia
da Receita Federal em Sorocaba-SP para verificar os documentos utilizados no
regime aduaneiro de admissão temporária e a destinação das embalagens
importadas sob o regime, tendo apresentado todos os documentos e
informações solicitados.
6. Que, ao final da inspeção, a Fiscalização lavrou Auto de Infração para exigir
da Requerente o pagamento da multa regulamentar prevista no artigo 709,
caput, do Regulamento Aduaneiro, equivalente a 10% do valor aduaneiro das
embalagens importadas sob o regime de admissão temporária que
permaneceram no Brasil por prazo superior a um (1) ano, conforme planilha
que integra o Auto de Infração.
7. Que as embalagens objeto da autuação já foram exportadas, embora
tenham permanecido no Brasil por prazo superior a um (1) ano antes dessa
exportação (porém inferior a dois anos). Por esse motivo, o presente Auto de
Infração não está exigindo os tributos incidentes na importação que estavam
suspensos, mas apenas a mencionada multa regulamentar.
8. Que a Fiscalização, por sua vez, alega que houve o descumprimento do
prazo de um (1) ano para a aplicação do regime aduaneiro, pois a Requerente
supostamente não teria solicitado, para essas embalagens, a prorrogação do
prazo por mais um (1) ano, conforme exigido pelo artigo 6°, parágrafo 4o, da
IN n° 747/2007, o que motivaria a aplicação da multa.
9. Que não está de acordo com a posição fiscal, na medida em que os
documentos fornecidos dentro do procedimento simplificado previsto na IN
n° 747/2007 demonstram que houve sim a solicitação de prorrogação do
prazo de vigência do regime de admissão temporária, o qual foi tacitamente
deferido no momento da publicação dos inúmeros atos declaratórios
executivos ocorridos entre 2006 e 2011, devendo ser aplicado ao caso o
previsto no artigo 100, inciso III, do CTN.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.608 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720115/2012-69
4
10. Que o regime simplificado é aplicável às embalagens e bens destinados ao
transporte, acondicionamento, preservação e manuseio de mercadorias a
importar ou a exportar, que é justamente o caso da Requerente, sendo que a
habilitação tanto no regime de admissão como no sistema simplificado são
feitos mediante a publicação de um Ato Declaratório Executivo (ADE)
proferido pelo delegado da Delegacia da Receita Fiscal competente (DRF de
Sorocaba no presente caso).
11. Que, conforme o artigo 9o da IN n° 747/2007, o controle dos prazos de
permanência e dos quantitativos dos bens submetidos ao regime de admissão
temporária é feito na forma de conta-corrente, o que, na prática, significa a
apresentação regular às autoridades fiscais de documento ou planilha
contendo as informações essenciais previstas no artigo 9o, parágrafo I, sobre
as mercadorias admitidas no regime.
12. Que, nessa sistemática simplificada, tanto a habilitação como a
administração do regime de admissão temporária são feitos com base nos
ADEs emitidos pelo delegado competente e nos extratos de conta-corrente
fornecidos pelo importador.
13. Que no período de 2006 a 2011, submeteu diversos pedidos anuais de
autorização para utilização do regime aduaneiro de admissão temporária sob
o procedimento simplificado da IN n° 747/2007, conforme atestam os anexos
documentos (doc. n° 5), os quais eram acompanhados pelo extrato de conta-
corrente elaborada pela Requerente com as informações sobre as embalagens
anteriormente importadas em admissão temporária, tempo de permanência
no Brasil, data da reexportação, quando fosse o caso, e outras informações
pertinentes (doc. n° 6).
14. Que todos os pedidos foram devidamente deferidos pela autoridade
competente, tendo sido emitidos e publicados no Diário Oficial os seguintes
ADEs: ADE n° 38/2006, ADE n° 12/2007, ADE n° 36/2008, ADE n° 48/2009, ADE
n° 63/2011 e ADE n° 69/2011 (doc. n° 7).
15. Que, em alguns casos, inclusive, antes de deferir os ADEs as autoridades
fiscais a intimaram solicitando informações adicionais sobre os extratos de
conta corrente e as embalagens importadas anteriormente que já estavam no
Brasil há mais tempo, algumas inclusive há mais de 365 dias (mas menos de
dois anos - doc. n° 8).
16. Que seguiu essa sistemática por orientação das próprias autoridades
fiscais e que, em razão da menor formalidade do procedimento
simplificado, os pedidos e extratos de conta corrente eram apresentados às
autoridades sem a utilização de um procedimento formal, inclusive as
orientações das autoridades foram passadas em várias oportunidades de
maneira oficiosa. Além disso, apresentava mensalmente extratos da sua
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.608 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720115/2012-69
5
conta-corrente para o controle da admissão temporária pelas autoridades
competentes.
17. Que a cada pedido feito anualmente para a concessão dos novos ADEs, a
Requerente solicitava a inclusão de novas embalagens a serem importadas
sob admissão temporária, bem como anexava um extrato contendo o saldo
das embalagens importadas no ano anterior e que continuavam no País,
abrangendo aí as importações ocorridas antes ou depois de 365 dias do
pedido.
18. Que, assim, no mesmo pedido a Requerente tanto cientificava as
autoridades fiscais sobre a condição das importações feitas anteriormente,
esclarecendo as que haviam sido reexportadas e as que continuavam no País,
como requeria a inclusão de novas embalagens no regime de admissão
temporária. Portanto, ao deferir os pedidos e emitir as novas ADEs as
autoridades estavam, ainda que tacitamente, prorrogando os prazos daquelas
ocorridas anteriormente que continuavam no País.
19. Que essa sistemática foi utilizada por instrução das próprias autoridades
fiscais e funcionou perfeitamente para administrar o fluxo contínuo das
embalagens importadas em admissão temporária e reexportadas durante
cerca de seis (6 anos, no período entre 2006 e início de 2012), sendo que as
autoridades sempre tiveram ciência da existência de embalagens que ficaram
por mais de um (1) ano no Brasil antes de serem reexportadas e nunca houve
qualquer questionamento.
20. Que essa situação mudou com a lavratura do Auto de Infração ora
impugnado, quando, pela primeira vez, as autoridades competentes se
manifestaram no sentido de que para que fosse efetivamente reconhecida a
prorrogação do prazo de vigência do regime de admissão temporária seria
necessária a apresentação de um pedido específico e expresso requerendo tal
prorrogação.
21. Que, muito embora as autoridades fiscais e aduaneiras possam alterar a
forma de conduzir os procedimentos administrativos de controle dos regimes
aduaneiros, dentro do seu poder discricionário, elas não podem simplesmente
penalizar os contribuintes que, de boa-fé, seguiram as práticas
reiteradamente aceitas por essas mesmas autoridades no passado. Ou seja, o
novo entendimento das autoridades fiscais sobre a forma mais adequada de
obter a prorrogação do regime deverá ter efeito apenas para as futuras
operações, mas não para o passado.
22. que o artigo 100, inciso III, do CTN determina que entre as normas
complementares à legislação tributária se encontram as práticas
reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, sendo
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.608 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720115/2012-69
6
que a observância dessas normas exclui a possibilidade de imposição de
quaisquer penalidades.
23. que durante pelo menos seis (6) anos as autoridades fiscais entenderam
que era adequado utilizar o formato acima exposto para obter a prorrogação
do regime de admissão temporária submetido ao procedimento simplificado
previsto na IN n° 747/2007, sendo claro que estamos tratando de uma prática
reiterada e frequentemente utilizada pelas autoridades competentes no caso
concreto.
24. Que agiu de boa-fé e de acordo com as práticas reiteradas da autoridade
competente.
25. Que não houve qualquer prejuízo ao Fisco, uma vez que foi cumprido o
objetivo do regime de admissão temporária.
26. Que a própria legislação prevê que a permanência no país poderá ser de
até dois anos, ou até mais, em situações excepcionais;
27. Que as embalagens foram reexportadas e não permaneceram no país por
prazo superior a dois anos.
28. Que ocorreu a aceitação, ainda que tácita, do pedido de prorrogação do
prazo de admissão temporária por mais um ano.
29. Que o formato da solicitação de prorrogação do prazo atendeu à
finalidade a que se pretendia.
30. Que as autoridades fiscais tiveram diversas oportunidades para avaliar a
conveniência da continuidade desses bens dentro da admissão temporária,
tendo optado (ainda que tacitamente) por mantê-los no regime de admissão a
cada novo deferimento e publicação dos atos declaratórios executivos
mencionados anteriormente, os quais ocorrerem anualmente no período de
2006 a fevereiro de 2012.
31. Que o formato de prorrogação de prazo utilizado no caso concreto em
nada afetou o cumprimento da finalidade do regime de Admissão Temporário
das embalagens importadas pela Requerente.
32. Que as decisões do CARF e do STJ que menciona suportam suas alegações.
33. Que, caso os argumentos anteriores não sejam aceitos, destaca que a
multa consubstanciada no auto de infração ofende o GATT – Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio, em especial ao art. VIII e ao art. 98 do CTN.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.608 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720115/2012-69
7
34. Que a multa aplicada foi motivada exclusivamente em razão de
discordância recente da fiscalização sobre o modo como deveria ser solicitada
a prorrogação do regime, que foi aceito pela própria fiscalização por seis anos.
A 5a Turma da DRJ/FNS julgou a impugnação da recorrente improcedente,
conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 31/01/2012
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA MULTA PELO
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO ESTABELECIDO PARA APLICAÇÃO DO REGIME.
As providências extintivas do regime de admissão temporária devem ser
adotadas pelo beneficiário na vigência do regime. O não
encerramento/extinção do regime especial aduaneiro nos termos da
legislação enseja multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2012
PROTESTO GENÉRICO PELA POSTERIOR PRODUÇÃO DE PROVAS. INEFICÁCIA.
O protesto genérico pela posterior apresentação de prova é inútil no processo
administrativo tributário, em que a impugnação deve estar instruída com os
documentos em que se fundamenta, precluindo o direito de apresentá-los
noutro momento, exceto nas hipóteses definidas na lei, as quais independem
de prévio protesto.
PEDIDO DE PERÍCIA SEM ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
DESCONSIDERAÇÃO.
Consoante estabelecido no art. 16, inciso IV e § 1o, do Decreto 70.235/1972,
considera-se não formulado o pedido de perícia em que não sejam indicados
o endereço, o nome e a qualificação do perito.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF nas ações diretas
de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas
súmulas vinculantes, não produzem efeitos erga omnes, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.608 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720115/2012-69
8
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. Nulidade do acórdão recorrido.
No Mérito
2. Aplicação do artigo 100, inciso III, do CTN – Prática reiteradamente observada
pelas autoridades administrativas
3. Cumprimento da finalidade do Regime de Admissão Temporária e a ausência de
prejuízo ao Fisco
4. Violação ao GATT e ao artigo 98 do CTN – Impossibilidade de se imputar
penalidades severas por ligeiras infrações à regulamentação aduaneira
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno da legalidade da
exigência de multa regulamentar aplicada em razão do alegado descumprimento do prazo de
permanência de embalagens no país sob o regime aduaneiro especial de admissão temporária,
sem a formalização, segundo a fiscalização, de pedido expresso de prorrogação do prazo previsto
na legislação de regência.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.608 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720115/2012-69
9
A Recorrente sustenta que seguiu procedimento simplificado previsto na
Instrução Normativa RFB no 747/2007, com anuência tácita da fiscalização, e que apresentou
regularmente extratos de conta-corrente contendo informações sobre as importações,
permanência e reexportações, além de ter obtido sucessivos Atos Declaratórios Executivos (ADEs),
os quais, a seu ver, configurariam prorrogação tácita da vigência do regime.
Passamos a análise.
O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no art. 72, inciso I, da
Lei no 10.833/2003, aplicada em razão do alegado descumprimento do prazo de um ano para
reexportação de bens admitidos no país sob o regime aduaneiro especial de admissão temporária,
conforme estabelecido nos arts. 262, 308 e 313 do Decreto no 4.543/2002, nos arts. 307, 355 e
361 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), bem como no art. 6o, § 4o, da Instrução
Normativa RFB no 747/2007.
Portanto, trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira,
em que se discute exclusivamente a imposição de multa regulamentar correspondente a 10% do
valor aduaneiro das embalagens que, segundo a fiscalização, teriam permanecido no território
nacional por período superior ao autorizado, sem prorrogação formal do prazo.
No que concerne a prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada no
recurso voluntário, trata-se de matéria de ordem pública, relacionada ao possível reconhecimento
da prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais que versem sobre infrações
aduaneiras de natureza não tributária, controvérsia esta que está sendo analisada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.293.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, que a prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos
administrativos de apuração de infrações aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de
três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.608 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720115/2012-69
10
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente interpôs o recurso Voluntário em
25/04/2019, sendo recebido pelo CARF em 29/04/2019, e o presente feito está sendo incluído em
pauta de julgamento em abril de 2025.
Desse modo, há indicativo do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto,
com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Assim, dada a importância do tema e seus reflexos na esfera fiscal, cabe verificar se,
no caso concreto, estão presentes os requisitos da prescrição intercorrente, especialmente a
paralisação do processo por mais de três anos sem qualquer atuação válida da Administração.
Além disso, no âmbito da matéria tratada, o art. 100 do RICARF determina a
suspensão do julgamento quando houver acórdão de mérito, ainda pendente de trânsito em
julgado, proferido pelos Tribunais Superiores. Veja-se:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos
não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.608 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10774.720115/2012-69
11
Assim, considerando que a tese em discussão no Tema 1.293/STJ possui potencial
impacto direto na resolução da controvérsia dos autos e, com base no art. 100 do RICARF
proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 608
DF CARF MF
Original